Tribunal: STF
Processo: ARE 952741
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL: ÁREA DE CONHECIMENTO DISTINTA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE: ACÃO NA ORIGEM NÃO SUJEITA À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.